Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725030-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE MATOS DOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAZIELLE MATOS DOS REIS, com intuito de modificar a decisão que postergou a análise da tutela de urgência para após a audiência de conciliação (ID 37740484). Aduz a agravante que ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento com fundamento nos arts. 104-A a 104-C da Lei 14.181/2021. Narra que é professora da Secretaria de Educação do DF, na qual percebe remuneração bruta de R$8.231,97 e que após os descontos compulsórios e das parcelas de empréstimos consignados em contracheque e com débito em conta corrente, resta-lhe um passivo de R$806,31. Alega que as despesas para própria manutenção e de sua família é de aproximadamente R$4.302,00, referente aos custos de moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e despesas emergenciais, conforme declaração anexada aos autos. Relata que o atualmente o montante de sua dívida é de R$257.340,81, pelo que requer o deferimento antecipado da tutela para determinar ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto referente a empréstimo consignado em folha de pagamento ou conta corrente, produtos bancários, fatura de cartão de crédito, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Preparo não recolhido porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o pronunciamento do juiz não desafia recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de conteúdo decisório e de acordo com o art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, em casos previamente definidos. Vejamos. Na hipótese, o ato judicial impugnado ostenta o seguinte teor: Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência não dever ser apreciada de plano. Em primeiro lugar, reputo que no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021 as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ademais, não há nos autos, até o momento, indícios de conduta danosa das requeridas, porém, apenas elementos que indicam superendividamento da autora. Assim, para que não haja indevida intervenção judicial em momento processual inoportuno, de modo a não prejudicar a negociação entre as partes, POSTERGO a análise do pedido de tutela de urgência para depois da audiência de conciliação. Recebo a inicial e instauro o processo de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Se houver classe específica no PJE, reclassifique-se. Designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Com efeito, o ato judicial, objeto do presente agravo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento arroladas no art. 1.015 do CPC. Isso porque, a mera postergação da análise da tutela antecipada não possui natureza decisória, mas apenas prorroga a decisão para depois de realizada a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A e 104-B do CDC. O art. 1.001, do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Constata-se, portanto, que o ato do juiz tem natureza de mero expediente, de cunho ordinatório, incapaz de gerar qualquer gravame a quem se destina. Segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, o ato judicial que impulsiona o feito, sem, contudo, decidir, não comporta recurso de qualquer natureza. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão. 2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1238275, 07254186320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator